Tribunal: TCU
Processo: 039.686/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 40/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4517/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.686/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abmir Aljeus (XXX.543.337-XX); Abraão Vasconcelos das Neves (XXX.074.327-XX); Adauto Luiz dos Santos Junior (XXX.104.537-XX); Adeildo Lima da Silva (XXX.446.824-XX); Adria Milena Alves da Cunha (XXX.423.182-XX); Adrian David Pereira Cavalcante (XXX.432.433-XX); Adriana Angelo dos Santos Sarmento (XXX.664.045-XX); Adriana Mergulhão Ribeiro (XXX.447.045-XX); Adriana Oliveira Peixinho de Carvalho (XXX.370.205-XX); Adriana Ribeiro de Amorim (XXX.831.025-XX); Adriano Christi Neves Martins (XXX.897.292-XX); Adriano Ramalho de Araujo (XXX.572.507-XX); Aelson Paixao de Jesus Junior (XXX.316.795-XX); Alan Christian Venceslau Serrao (XXX.372.282-XX); Alan Costa Carneiro Silva (XXX.603.877-XX); Alan Delon da Luz Lima (XXX.563.378-XX); Alan Rodrigues Franca (XXX.826.832-XX); Alefe Delmondes Duarte (XXX.636.983-XX); Alessandra Domingues Malheiro (XXX.269.280-XX); Alessandra Tavares (XXX.651.657-XX); Alessandra Valerio da Silva (XXX.213.436-XX); Alessandro Alves Monteiro (XXX.910.911-XX); Alessandro Solarevischy de Miranda (XXX.157.371-XX); Alex Gomes Carneiro (XXX.578.463-XX); Alex Junior Amarilha Valerio (XXX.677.521-XX); Alex Sandro Alves Brandao (XXX.682.143-XX); Alex de Oliveira Pereira da Silva (XXX.857.594-XX); Alexandre Carvalho da Cruz (XXX.094.077-XX); Alexandre Eudys Gomes Pantoja (XXX.178.222-XX); Alexandre Katsuo Sasaki (XXX.579.667-XX); Alexandre Lima Peviani (XXX.401.228-XX); Alexandre Mozart da Fonseca (XXX.621.579-XX); Alexandre Silva de Jesus (XXX.648.877-XX); Alexandre Tavares da Silva (XXX.448.601-XX); Alexandre Yuji Hamada Cerqueira (XXX.202.058-XX); Alexandre dos Santos Peradelles (XXX.899.557-XX); Ali Zein Sammour (XXX.864.558-XX); Alice Brigida Nunes (XXX.529.987-XX); Aline Dayane Nunes da Silva (XXX.906.994-XX); Aline Lima do Nascimento Gomes (XXX.454.130-XX); Aline da Silva Neto (XXX.068.087-XX); Aline de Paula Birindiba Araujo (XXX.391.516-XX); Alisson Rocha de Souza (XXX.887.063-XX); Allan Rangel de Jesus (XXX.670.707-XX); Allan Trindade da Conceicao Coelho (XXX.773.577-XX); Allen Furtado de Castro (XXX.041.322-XX); Almir Sobreira Matos (XXX.971.143-XX); Alvener Marques de Sousa (XXX.328.772-XX); Amanda Barra da Costa (XXX.628.402-XX); Amanda Natalia Cordeiro Ribeiro Freire (XXX.829.451-XX); Amanda de Castro Correia (XXX.376.801-XX); Amarildo Vieira Chaves Junior (XXX.164.636-XX); Amilton Silva Junior (XXX.370.296-XX); Ana Carina Rodrigues (XXX.052.780-XX); Ana Carla Kalatai (XXX.004.579-XX); Ana Carla da Paixao Moreira (XXX.955.192-XX); Ana Carolina Borges de Mattos Bittencourt (XXX.664.896-XX); Ana Carolina Melgaco Fuchs (XXX.071.278-XX); Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (XXX.667.857-XX); Ana Caroline de Almeida Silva (XXX.768.751-XX); Ana Laura Piase (XXX.617.904-XX); Ana Leticia Costa Larrat (XXX.126.555-XX); Ana Lourdes Panatta (XXX.938.149-XX); Ana Luisa da Silva Rodrigues Lacerda Moraes (XXX.762.896-XX); Ana Margarida Dias Cabral (XXX.990.765-XX); Ana Paula Fraga Rachi (XXX.776.680-XX); Ana Paula Gomes de Azevedo (XXX.326.386-XX); Anajulia Simao Nina de Azevedo (XXX.941.852-XX); Ananda Bonfim Barbosa (XXX.280.385-XX); Anderson Guerra de Lucena Junior (XXX.035.744-XX); Anderson Rodrigues Barbosa (XXX.821.057-XX); Anderson dos Santos Sperandio (XXX.624.978-XX); Andre Alexandre Henning Pereira (XXX.534.747-XX); Andre Camillo Bof (XXX.402.268-XX); Andre Luis Antunes Fernandes da Veiga (XXX.995.659-XX); Andre Luiz Goncalves Araujo (XXX.424.016-XX); Andrea Carvalho Machado (XXX.471.158-XX); Andreia Blanco Senra (XXX.341.677-XX); Andreia Oliveira dos Santos (XXX.893.465-XX); Andreia Zanetti (XXX.150.847-XX); Andressa Holthausen (XXX.286.280-XX); Andressa Maria Vieira Oliveira (XXX.048.773-XX); Andrieli Pellenz Lacerda (XXX.142.030-XX); Angela Vidal Aguiar (XXX.576.132-XX); Angelo Saturnino Neto (XXX.638.228-XX); Anna Helena Oliveira Santana (XXX.268.104-XX); Anna Paola Sodre Vieira (XXX.926.731-XX); Antoniela Aguiar de Aquino (XXX.143.540-XX); Antonio Carlos Nascimento (XXX.292.703-XX); Antonio Carlos Pereira do Nascimento (XXX.187.663-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.689.254-XX); Antonio Everton Gomes da Silva (XXX.381.654-XX); Antonio Firmo da Silva Neto (XXX.763.944-XX); Antonio Mateus Sobrinho Neto (XXX.628.173-XX); Antonio Pereira Matos Filho (XXX.308.883-XX); Antonio Vieira da Silva (XXX.189.204-XX); Antonio Wallisson Silva Lima (XXX.868.833-XX); Ariela Ferreira da Silva Siqueira de Jesus (XXX.772.288-XX); Arielle Ribeiro Bezerra (XXX.087.903-XX); Armando Lauro Costa Neto (XXX.252.755-XX); Arthur Gomes Rosmaninho Filho (XXX.463.707-XX); Arthur Humbelino Goncalves dos Santos (XXX.962.666-XX); Arthur Sant Anna de Alvarenga (XXX.203.646-XX); Athos da Silva e Souza (XXX.645.257-XX); Audianne Alves de Lima (XXX.808.254-XX); Augusto Cezar Cordeiro Jardim (XXX.773.472-XX); Aurelio Miguel Martins Araujo (XXX.429.631-XX); Ayrton Santos Lacerda (XXX.831.735-XX); Ayrton Zenon de La Cruz Alfaro (XXX.790.797-XX); Barbara Saraiva Cunha Jacome (XXX.631.373-XX); Beatriz Benicio Pizapio Wiltner (XXX.355.299-XX); Beatriz Cabral de Freitas (XXX.095.637-XX); Benedito Felipe Leao Alves (XXX.845.972-XX); Bernardo Ribas Ferreira Pimentel (XXX.250.457-XX); Bianca Evelyn Silva de Souza (XXX.898.927-XX); Bianca Louise Soares Abreu (XXX.197.896-XX); Bianca Maturana Schweigert (XXX.307.440-XX); Bibiana Pessoa Trevizan (XXX.046.028-XX); Billy Corte Imperial Beninca (XXX.156.077-XX); Boaz Machado Mafalda (XXX.181.662-XX); Brenda Mylena Jordao Pessoa Xavier (XXX.509.124-XX); Breno Cristi Policarpo (XXX.647.527-XX); Breno Custodio Rabelo Goes (XXX.037.455-XX); Breno Ventorim Comarella (XXX.878.557-XX); Breno Vinicius de Lucena Silva (XXX.314.398-XX); Bruna Baia da Cunha (XXX.453.672-XX); Bruna Catarina Menezes de Sousa (XXX.040.072-XX); Bruna Melany Friche Siqueira (XXX.744.376-XX); Bruna Ramos Azevedo (XXX.335.138-XX); Bruna Raphaela Cavalcanti Parente (XXX.614.917-XX); Bruna Ribeiro Pereira (XXX.280.112-XX); Bruna dos Santos de Brito (XXX.701.375-XX); Bruno Cardoso da Silva (XXX.764.572-XX); Bruno Cesar Gomes (XXX.879.307-XX); Bruno Coelho Rodrigues (XXX.950.700-XX); Bruno Metodio Cavalcanti da Silva (XXX.774.114-XX); Bruno Nascimento de Oliveira (XXX.443.212-XX); Bruno Sousa de Alencar (XXX.549.068-XX); Bruno Suiyama dos Santos (XXX.206.042-XX); Bruno dos Santos Lisboa (XXX.391.371-XX); Caick dos Santos Silva (XXX.238.595-XX); Caike Alves Rodrigues dos Santos (XXX.455.976-XX); Caio Alves Rios (XXX.113.567-XX); Caio Campos Miranda (XXX.255.132-XX); Caio Cesar Silveira de Aquino (XXX.551.214-XX); Caio Cezar da Rocha Silva Ribeiro (XXX.963.895-XX); Caio Francisco Vasconcelos de Oliveira (XXX.699.393-XX); Caio Santos de Oliveira (XXX.599.895-XX); Caio Silvano Rezende Costa (XXX.517.811-XX); Camila Maia Campos (XXX.037.082-XX); Camila Oliveira dos Santos (XXX.020.341-XX); Camila Pinto da Costa Fernandes (XXX.851.066-XX); Carine Schmitt Gregolin Caloi (XXX.908.411-XX); Carla Araujo Vasconcelos (XXX.383.493-XX); Carla Naiara dos Santos de Souza (XXX.252.165-XX); Carlos Alberto Correia de Almeida (XXX.202.858-XX); Carlos Alberto Machado (XXX.332.018-XX); Carlos Augusto Silva Machado (XXX.420.523-XX); Carlos Eduardo Alves Silva (XXX.992.835-XX); Carlos Eduardo Cardoso Ferraz (XXX.362.213-XX); Carlos Eduardo Orestes dos Santos (XXX.894.738-XX); Carlos Eduardo dos Santos Batista (XXX.925.003-XX); Carlos Humberto de Oliveira Filho (XXX.389.975-XX); Carlos Kelwin Morais de Souza Castro (XXX.884.384-XX); Carlos Mateus Barriga Nunes (XXX.468.472-XX); Carolina Azevedo de Brito (XXX.549.534-XX); Carolina Hofmann Vareli (XXX.925.349-XX); Carolina Roldao Tostes Malta (XXX.542.057-XX); Caroline Figueiredo Kettner (XXX.271.711-XX); Caroline Nascimento Luzia (XXX.696.766-XX); Caroline de Castro Palma (XXX.788.651-XX); Catia Priscila Silva de Menezes (XXX.477.952-XX); Catlen Porto Missfeld (XXX.816.859-XX); Celso Pereira de Araujo (XXX.102.994-XX); Celso Ryuji Kihara (XXX.579.698-XX); Celton Porto Ramos (XXX.910.134-XX); Charles Parceles Alencar Caseres (XXX.694.522-XX); Chayan Corte Imperial (XXX.091.097-XX); Christian Diogo Esperque da Cunha e Silva (XXX.462.067-XX); Christian Raphael Araujo Paccini Baggio Squarcio Pelizzari (XXX.563.447-XX); Christina Marcia Pereira Pinto (XXX.662.226-XX); Cibele da Costa Vicente (XXX.871.170-XX); Cinthia Fernanda Alves de Brito (XXX.177.884-XX); Cintia Maria Silva dos Santos (XXX.215.345-XX); Ciro Dantas de Brito (XXX.138.055-XX); Clara de Souza Rocha Lorenzutti (XXX.131.627-XX); Clarissa Taciana Gabriel Gussen (XXX.794.987-XX); Claudia Cordeiro Peres Reis (XXX.315.457-XX); Claudiana Maria de Souza (XXX.021.724-XX); Claudiane Ferreira da Silva (XXX.774.648-XX); Claudio Jamilo Fecury Neto (XXX.629.772-XX); Claudio Pustilnic (XXX.071.787-XX); Claudio Roberto Carneiro da Silva Junior (XXX.725.254-XX); Cleber Santos Santana (XXX.595.875-XX); Cleber Tavares Brito (XXX.679.198-XX); Cleber Vinicius Canassa (XXX.368.308-XX); Cleiton Oliveira dos Santos (XXX.777.858-XX); Clesio Cesar de Oliveira Junior (XXX.708.364-XX); Clobemor Rangel Ferreira (XXX.460.312-XX); Cristiane Silva do Carmo Lehnhard (XXX.265.520-XX); Cristiane da Silva Pereira (XXX.905.212-XX); Cristiano Chacara Rodrigues Pankievicz (XXX.670.739-XX); Cristiano Gomes Figueiredo (XXX.181.334-XX); Daiane Pereira Franklin (XXX.081.375-XX); Damaris Henrique de Figueiredo (XXX.482.844-XX); Dangela Rodrigues Alencar (XXX.314.532-XX); Danide Silveira Giordani (XXX.522.296-XX); Daniel Augusto Diniz Souza Bueno (XXX.656.626-XX); Daniel Castro Magalhaes (XXX.889.923-XX); Daniel Inocencio Froes (XXX.544.696-XX); Daniel Leite Bandeirinha (XXX.502.407-XX); Daniel Oliveira Mesquita (XXX.732.100-XX); Daniel Ornellas Almeida (XXX.474.987-XX); Daniel Vilker Nascimento Rodrigues (XXX.972.343-XX); Daniel Wenzel Fleck (XXX.328.420-XX); Daniel de Souza Penido (XXX.066.566-XX); Daniela Bohn Bertoldo (XXX.400.409-XX); Daniela do Amaral Borges Rodrigues (XXX.232.155-XX); Daniele Pereira do Nascimento (XXX.799.681-XX); Daniella Azevedo Barbosa (XXX.804.557-XX); Danilo Keite Tamburu Shimabuco (XXX.023.028-XX); Danilo da Silva (XXX.140.095-XX); Dario Menezes (XXX.612.735-XX); Darlan dos Anjos Piloto (XXX.320.065-XX); Davy Ferreira dos Anjos (XXX.170.956-XX); Dayan Pereira dos Santos (XXX.346.293-XX); Dayana Cristina Brito (XXX.899.076-XX); Dayana Lais Oliveira dos Santos (XXX.054.073-XX); Dayse Roberta Ferreira Bezerra (XXX.852.023-XX); Debora Cristina Castro Soares (XXX.216.923-XX); Debora Evem Monteiro Oliveira (XXX.263.292-XX); Debora Reis Conceicao (XXX.875.590-XX); Denian Santos Castro (XXX.819.936-XX); Denis Baia Pereira (XXX.127.066-XX); Denis Rafael Clemente (XXX.851.736-XX); Denis Ricardo Tribes (XXX.797.139-XX); Denison da Silva Ananias (XXX.304.512-XX); Devisson Mesquita dos Santos (XXX.455.832-XX); Deyvid de Brito Medeiros Carvalho (XXX.711.143-XX); Diana Barroso de Souza Sa (XXX.318.633-XX); Diego Batista Carneiro de Azevedo (XXX.408.247-XX); Diego Cristiano Cardoso (XXX.278.811-XX); Diego Estanislau dos Santos (XXX.126.122-XX); Diego Gomes Rodrigues (XXX.614.481-XX); Diego Gustavo dos Santos Silva (XXX.535.497-XX); Diego Henrique Ribeiro Caetano (XXX.706.989-XX); Diego Roberto Dias (XXX.195.499-XX); Diego Santana do Nascimento (XXX.070.318-XX); Diego Soleti de Oliveira (XXX.764.460-XX); Diego da Silva Quaresma (XXX.709.662-XX); Diego da Silva Souza Machado (XXX.340.078-XX); Diego de Miranda Estevam dos Reis (XXX.374.058-XX); Diogo Luiz Ferreira Ribeiro (XXX.884.458-XX); Diogo Matheus Zandonade Prandina (XXX.092.401-XX); Diogo Siqueira Gomes (XXX.559.259-XX); Diogo Vinicius Pinto Junior (XXX.024.950-XX); Dionisio Jacinto da Silva e Silva (XXX.322.552-XX); Dnille Cruz Silva (XXX.949.055-XX); Douglas Eugenio Vasconcelos Rocha (XXX.270.973-XX); Douglas Lima de Moraes (XXX.656.957-XX); Douglas Santiago Pires da Silva (XXX.373.401-XX); Douglas dos Santos (XXX.592.018-XX); Durval Emilio Rodrigues de Moraes (XXX.941.287-XX); Dyane da Costa Silva (XXX.914.513-XX); Eder Costa Pitzer (XXX.757.057-XX); Eder Nixon Butel Tavares (XXX.987.362-XX); Edgar da Silva Bispo (XXX.379.265-XX); Edielson Freitas de Oliveira (XXX.547.744-XX); Edilmar Umburana da Silva (XXX.015.825-XX); Edivaldo Fernandes dos Santos Junior (XXX.084.227-XX); Edivanio Henrique Melo da Silva (XXX.119.034-XX); Edjan da Silva Oliveira Vasel (XXX.615.865-XX); Edmar Roberto de Souza (XXX.388.188-XX); Ednelson da Luz Sousa (XXX.033.402-XX); Ednice Tavares Cruz de Souza (XXX.369.526-XX); Edson Mauro da Silva (XXX.462.828-XX); Edson Vieira Santos (XXX.077.285-XX); Eduarda Lipinski Contreira (XXX.611.430-XX); Eduardo Alexandre Albarello (XXX.008.540-XX); Eduardo Gabriel Andrade de Lima (XXX.250.087-XX); Eduardo Henrique Haddad Tress (XXX.207.327-XX); Eduardo Soares Campos (XXX.439.767-XX); Eduardo Taranha Fuerst (XXX.939.718-XX); Eduardo de Mattos Pawlak (XXX.739.669-XX); Edwy Barros Silva (XXX.682.111-XX); Elbe Alves Miranda (XXX.733.372-XX); Elcio Francisco Cossetti Filho (XXX.223.273-XX); Elen Araujo Gama (XXX.429.751-XX); Eliazar Cordeiro Leonardo Neto (XXX.801.084-XX); Elisabete Barbosa Soares (XXX.571.272-XX); Eliton Rodrigues da Silva (XXX.068.072-XX); Eloi Freire de Carvalho Barros Araujo (XXX.155.783-XX); Eloisa Antunes Mariani (XXX.382.501-XX); Elzi de Medeiros (XXX.136.776-XX); Emanuelle Tobias Wojciechowski Nardao (XXX.475.640-XX); Emanuelly Kenia de Azevedo Marques Medeiros (XXX.850.554-XX); Emanuely Cruz de Moura (XXX.591.183-XX); Enrico Russo Domingos (XXX.226.558-XX); Eric Boni Fajardo (XXX.503.148-XX); Eric Caliari Stelzer (XXX.138.777-XX); Erica de Melo Ferreira (XXX.460.431-XX); Erick Siqueira Facundo (XXX.065.393-XX); Erick Willyan de Souza Lima (XXX.582.254-XX); Erika Brandao Andrade Santos (XXX.705.768-XX); Erildo Souza da Costa (XXX.505.632-XX); Eronildo Macambira Braga Neto (XXX.270.752-XX); Esau Oliveira dos Santos (XXX.222.107-XX); Esdras Vinicius dos Santos (XXX.442.980-XX); Ester Midia Rodrigues Ferreira (XXX.484.671-XX); Ester Pereira Lima (XXX.545.892-XX); Estevao Henrique Freitas Salomao (XXX.911.386-XX); Eustaquio Jose de Oliveira (XXX.093.056-XX); Evaldo Luis Lopes Ribeiro (XXX.405.732-XX); Evandro Antonio Vieira (XXX.185.590-XX); Evany Rebeca de Freitas Guimaraes (XXX.899.376-XX); Evenilson Lima Ferreira (XXX.037.293-XX); Everaldo Alves de Lima (XXX.129.247-XX); Everton Jose Cavalcanti Figuereido (XXX.334.524-XX); Everton da Silva Nogueira (XXX.788.282-XX); Evilas Madruga Machado (XXX.903.650-XX); Ewerton Aparecido de Souza Lima (XXX.294.471-XX); Ezequiel Silva Gomes (XXX.412.983-XX); Eziane Rocha Brito (XXX.737.302-XX); Fabiana Gabriele Duarte Lima (XXX.934.372-XX); Fabiana Nascimento da Silva Callado (XXX.453.467-XX); Fabianne Goncalves Rocha (XXX.921.525-XX); Fabiano Nicolini Rossini (XXX.250.488-XX); Fabio Branches Xavier (XXX.551.072-XX); Fabio Marcel Wosniak (XXX.648.129-XX); Fabio Silva Oliveira (XXX.379.625-XX); Fabio Trevisan (XXX.095.442-XX); Fabricio Cruz dos Anjos (XXX.823.675-XX); Fabricio Nascimento da Costa (XXX.599.102-XX); Fagner Santos Oliveira (XXX.831.395-XX); Felipe Bento Vargas de Moraes (XXX.460.527-XX); Felipe Casoli Cassimiro (XXX.125.457-XX); Felipe Costa Araujo (XXX.550.866-XX); Felipe Cruz de Gouveia (XXX.158.998-XX); Felipe Fioresi Dalvi (XXX.173.557-XX); Felipe Leitao de Melo (XXX.409.252-XX); Felipe Lima de Medeiros (XXX.736.797-XX); Felipe Luiz Ferreira Santos Amaral (XXX.002.995-XX); Felipe Mallmann Centenaro (XXX.853.731-XX); Felipe Morishige Yokoya (XXX.716.128-XX); Felipe Pereira Linhares (XXX.687.218-XX); Felipe Salles Moro (XXX.130.730-XX); Felipe Savio Gomes da Costa (XXX.223.224-XX); Felipe dos Santos Braga (XXX.264.087-XX); Fernanda Cristina Barduco (XXX.438.978-XX); Fernanda Lindner Tassoni (XXX.970.230-XX); Fernanda Machado da Silva (XXX.678.987-XX); Fernanda Marchesini Altheia (XXX.899.949-XX); Fernanda Melo de Andrade (XXX.698.429-XX); Fernanda Souza Queiroz Soares (XXX.228.296-XX); Fernanda Williane Costa Bomfim Oliveira (XXX.273.335-XX); Fernanda de Paula Fernandes Cano (XXX.616.968-XX); Fernanda de Paula Nascimento e Silva (XXX.823.912-XX); Fernando Ferreira Alves (XXX.729.597-XX); Fernando Jose Fachini (XXX.170.099-XX); Fernando Rafael Dourado Monllor (XXX.377.980-XX); Fernando Soares dos Santos (XXX.682.805-XX); Fernando Teixeira da Silva (XXX.398.516-XX); Fernando Vieira (XXX.696.191-XX); Filipe Augusto de Oliveira Ferreira (XXX.790.331-XX); Filipe Oliveira Damasceno (XXX.793.724-XX); Filipe Ricardo Rosa (XXX.896.847-XX); Fillipe Guimaraes de Oliveira (XXX.940.377-XX); Flavia Dias Santos (XXX.246.528-XX); Flavio Alves de Rezende Junior (XXX.536.537-XX); Flavio Laerty de Melo Farias Barros Soares (XXX.696.794-XX); Flavio Leite Cavalcante (XXX.333.588-XX); Flavio Ornellas Loureiro (XXX.420.227-XX); Francesco Giordano Masello (XXX.602.517-XX); Franciele de Oliveira Araujo (XXX.367.645-XX); Francirlei Coutinho Ribeiro (XXX.288.762-XX); Francis Machado Goncalves Wagner (XXX.227.230-XX); Francisca Andrea Laureano de Souza (XXX.181.604-XX); Francisco Antonio Machado da Silva (XXX.764.999-XX); Francisco Carrera Nascimento Junior (XXX.683.072-XX); Francisco Guilherme Siqueira (XXX.621.701-XX); Francisco Pereira Dutra Junior (XXX.022.533-XX); Francisco Prezoto Neto (XXX.476.528-XX); Frederico Lauton Guimaraes (XXX.168.455-XX); Gabriel Akira Sato Werneck (XXX.899.046-XX); Gabriel Barros Rodrigues (XXX.853.257-XX); Gabriel Carvalho Silveira Oliveira (XXX.818.023-XX); Gabriel Dias da Silva (XXX.105.957-XX); Gabriel Felipe Becker (XXX.704.429-XX); Gabriel Gomes dos Santos (XXX.992.332-XX); Gabriel Hermann dos Santos Lima (XXX.990.173-XX); Gabriel Lauria Nunes da Silva (XXX.106.777-XX); Gabriel Marques do Amaral Bueno (XXX.058.981-XX); Gabriel Reis Silva (XXX.753.845-XX); Gabriel Rian Rodrigues Melo (XXX.917.118-XX); Gabriel Rodrigues Ribeiro de Oliveira (XXX.289.892-XX); Gabriel Viana Beltrao de Araujo (XXX.748.513-XX); Gabriel da Silva Linhares (XXX.365.032-XX); Gabriel de Lima Cerqueira (XXX.028.937-XX); Gabriela Mallmann da Silva (XXX.999.800-XX); Gabriela Ribeiro Gomide (XXX.729.386-XX); Gabriela Schmitt Ribeiro (XXX.798.169-XX); Gabrielle Ribeiro Duarte (XXX.860.998-XX); Gabryel Silva Ramos (XXX.709.767-XX); Geisa Sousa Coutinho (XXX.480.235-XX); Geison Afonso Oliveira (XXX.957.470-XX); Genivan Goncalves Sirqueira (XXX.499.703-XX); Georgino Lopes da Costa Reis (XXX.904.153-XX); Geovani Sardagna (XXX.012.199-XX); Geovanna Paula Fernandes da Silva (XXX.631.051-XX); Geraldo Magela Silva (XXX.090.576-XX); Geraldo Vagner Ferreira Alkimim (XXX.570.596-XX); Germeson Jose Santos Ferreira (XXX.847.953-XX); Geronimo Nunes Padilha (XXX.591.350-XX); Gessiane Vidal Pinheiro Custodio (XXX.062.553-XX); Giana Brites Nascimento (XXX.355.130-XX); Gilbert Jacob Huber (XXX.091.447-XX); Gilgson Dantas Pereira (XXX.437.282-XX); Gilliat Sa Freire Filho (XXX.845.707-XX); Gilmar de Oliveira Estevao (XXX.501.504-XX); Giordan Duarte Pahin Criveletto (XXX.965.781-XX); Giordano de Souza Araujo (XXX.374.134-XX); Giovanna Antoniazzi Moura (XXX.552.176-XX); Giovanna Volpato Simoes Dias (XXX.880.831-XX); Giovanni Figueiredo Chaves (XXX.468.216-XX); Gisele Maria Coelho Reis (XXX.339.003-XX); Givaldo Santos (XXX.854.855-XX); Glaucia Teles de Sousa (XXX.525.955-XX); Glauco Perez Joaquim Calistrato (XXX.119.387-XX); Gleyson Henrique Ramos Santana (XXX.338.431-XX); Graciele Terezinha Sehnem (XXX.668.299-XX); Grazielli Rodrigues Carobeli (XXX.058.069-XX); Guilherme Antonio Costa Rodrigues Brisolla Diuana (XXX.729.217-XX); Guilherme Aristeu Antunes Bazzo (XXX.114.420-XX); Guilherme Bragante de Oliveira (XXX.931.120-XX); Guilherme Carneiro Leao Farias (XXX.298.217-XX); Guilherme Henrique Alves da Silva (XXX.786.784-XX); Guilherme Lopes da Cruz Santos (XXX.175.447-XX); Gustavo Almeida Monteiro (XXX.282.977-XX); Gustavo Elias de Carvalho Rolemberg (XXX.800.314-XX); Hara Campello Machado (XXX.782.240-XX); Harrison Freitas Eloi (XXX.254.113-XX); Heitor Magno Rodrigues Junior (XXX.715.156-XX); Heitor Vinicius Ignacio dos Santos (XXX.811.237-XX); Helando Correa Fragoso (XXX.496.302-XX); Helen Briza da Silva (XXX.218.422-XX); Helen Kathiusca da Silva (XXX.425.687-XX); Helen Moura Moitinho (XXX.873.438-XX); Helena Oliveira da Cruz Monteiro (XXX.654.267-XX); Helio Silva Barros (XXX.411.395-XX); Hellen Sena de Oliveira (XXX.564.412-XX); Hemily Stange Freire (XXX.017.917-XX); Hendriks Delesposte Paulino (XXX.571.427-XX); Henrique Alves Soares (XXX.294.956-XX); Henrique Felix Oliveira Lima (XXX.080.962-XX); Henrique de Araujo Ferreira (XXX.700.291-XX); Henrique de Salvo Castro (XXX.790.217-XX); Henthoni Rullian Franca Domingues (XXX.707.329-XX); Henzo Ventorim Comarella (XXX.533.537-XX); Hernando Stofel Gomes (XXX.677.029-XX); Hian Hamon Amorim Barbosa (XXX.354.204-XX); Higo Mariano Siqueira Costa (XXX.827.712-XX); Honiel Vilela Bastos (XXX.280.421-XX); Hoygenis Bezerra Dantas (XXX.402.284-XX); Hully Fernanda Hernandes (XXX.302.626-XX); Humberto Coelho Benjamim Junior (XXX.272.538-XX); Iarley Douglas Siqueira Macedo (XXX.151.374-XX); Idarleson Pereira de Oliveira (XXX.622.912-XX); Ielly Christian Santos Araujo Maciel (XXX.074.143-XX); Igor Botelho Duarte (XXX.454.169-XX); Igor Gomes Pierdona (XXX.475.549-XX); Igor dos Reis Detoni (XXX.589.927-XX); Ingrid Tainara Alves Osorio da Costa (XXX.349.653-XX); Iramaia Curtolo de Loiola Lima (XXX.309.608-XX); Isabel Cristina Wierzba (XXX.615.909-XX); Isabel Luiza de Oliveira Rangel (XXX.036.127-XX); Isabella Almeida de Souza (XXX.954.278-XX); Isabelle Hister dos Santos (XXX.188.971-XX); Isadora dos Santos Barbosa Ferreira (XXX.822.759-XX); Isaura Marcelina da Silva Sousa (XXX.980.483-XX); Israel Alves da Silva (XXX.089.273-XX); Israel Silva da Conceicao (XXX.120.565-XX); Israela dos Santos Ferreira (XXX.845.643-XX); Italo Ian Garrett Lira de Lemos (XXX.725.534-XX); Italo Kayan Alves Osorio da Costa (XXX.855.023-XX); Itamar da Silva Nascimento (XXX.735.011-XX); Ivan Meirinho de Mello (XXX.461.827-XX); Izabel Topalian (XXX.601.298-XX); Izabella Karina Zava de Azevedo (XXX.144.607-XX); Izaias Quirino da Silva (XXX.590.518-XX); Jackson Douglas Lopes de Freitas (XXX.714.342-XX); Jackson Xavier dos Santos (XXX.449.854-XX); Jacqueline Fernandes Costa da Silva Oliveira (XXX.715.616-XX); Jacqueline Lins de Souza Orico (XXX.334.615-XX); Jadson da Silva Lima (XXX.624.382-XX); Jaime da Silva Martins (XXX.945.892-XX); Jair Franz Santos Barreto (XXX.464.360-XX); Jalisson Rufino de Sousa (XXX.024.101-XX); Jamile Chaves Campelo Moraes (XXX.554.393-XX); Jamilla Marques de Brito Pinheiro (XXX.672.511-XX); Janio Heron Pollmeier Neves (XXX.777.152-XX); Janquiele Fernandes Comim (XXX.631.150-XX); Jardel Paiva Oliveira (XXX.772.523-XX); Jassiara da Silveira Santos (XXX.339.793-XX); Jean Carlos Oliveira Almeida (XXX.134.007-XX); Jefferson Antonio Almeida Silva (XXX.621.964-XX); Jefferson Michell Bulhoes do Nascimento (XXX.280.712-XX); Jenifer Daniela Souza Mello (XXX.471.240-XX); Jeniffer Amanda Saffraider Smiguel (XXX.503.449-XX); Jessica Alves (XXX.183.097-XX); Jessica Aparecida Duarte Funck (XXX.720.120-XX); Jessica Lemos Gomes (XXX.320.476-XX); Jessica da Silva Bisikirkas (XXX.685.649-XX); Jhon Wendel da Silva Santos (XXX.168.033-XX); Joabe de Sousa Ribeiro (XXX.432.573-XX); Joabson Sarges Trindade (XXX.785.442-XX); Joalan Klinger da Silva (XXX.253.464-XX); Joannes Ferrari (XXX.161.319-XX); Joao Abel Augusto Emanuel Morais (XXX.315.797-XX); Joao Caina Guedes Brasil (XXX.841.445-XX); Joao Eduardo Martinelli Krein (XXX.638.310-XX); Joao Guilherme Cordeiro Acioli (XXX.437.754-XX); Joao Hitalo Simoes Dulac (XXX.372.361-XX); Joao Luis de Andrade Holanda Filho (XXX.444.173-XX); Joao Marcos Sobrinho Pires (XXX.535.777-XX); Joao Marcos da Costa Lira (XXX.958.283-XX); Joao Paulo Goes de Castro (XXX.646.702-XX); Joao Pedro Alcantara da Silva (XXX.418.267-XX); Joao Pedro Andrade Oliveira (XXX.417.846-XX); Joao Pedro Moreira da Silva (XXX.862.231-XX); Joao Pedro Ribeiro Pacheco (XXX.804.385-XX); Joao Pedro das Neves Alves (XXX.409.572-XX); Joao Pedro de Jesus Silva (XXX.212.145-XX); Joao Victor Fonseca Martins (XXX.466.633-XX); Joao Victor Guinelli da Silva (XXX.847.177-XX); Joao Victor de Andrade Alencar (XXX.370.503-XX); Joao Victor de Gusmao Lobato Cardoso (XXX.759.172-XX); Joao Victor de Souza Vieira (XXX.864.494-XX); Joao Vinicius da Silva Lisboa (XXX.417.875-XX); Joao Vitor Guimaraes Dias Duarte (XXX.324.611-XX); Joao Vitor de Sousa Rocha (XXX.092.333-XX); Joarles Pereira Serrano (XXX.915.245-XX); Jocelene de Oliveira Souza (XXX.826.029-XX); Joel Assuncao dos Santos (XXX.977.888-XX); Joelcley Silva (XXX.232.655-XX); Joelma de Cassia Dias Cabral (XXX.879.716-XX); Jonathan Schutz Kronbauer (XXX.027.751-XX); Jorge Alves Martins Filho (XXX.164.457-XX); Jorge Francisco Longa Iglesias (XXX.794.484-XX); Jorge Henrique Jeronimo (XXX.012.436-XX); Josadarc da Costa Oliveira Filho (XXX.212.743-XX); Jose Anacleto Dias Lima (XXX.237.752-XX); Jose Antonio Aguiar Jafar Junior (XXX.576.603-XX); Jose Bruno Brauno Pereira (XXX.361.241-XX); Jose Carlos Castro Macedo Filho (XXX.606.051-XX); Jose Carlos Dalsasso (XXX.935.079-XX); Jose Carlos da Costa (XXX.899.854-XX); Jose Emilton Maciel Neto (XXX.050.704-XX); Jose Gabriel de Souza Melo (XXX.454.302-XX); Jose Geraldo Silva Costa (XXX.800.097-XX); Jose Geraldo da Silva Bezerra (XXX.625.954-XX); Jose Guilherme da Silva Gomes (XXX.096.838-XX); Jose Lucas Bezerra Nogueira (XXX.613.574-XX); Jose Lucas Silva de Sousa (XXX.050.582-XX); Jose Moreira de Castro Filho (XXX.482.425-XX); Jose Raimundo Lopes Junior (XXX.467.603-XX); Jose Tiago Sebastiany (XXX.813.130-XX); Jose Wellington da Silva Barros (XXX.268.443-XX); Jose da Silva Mamede (XXX.663.664-XX); Josicleia de Oliveira Soares (XXX.880.641-XX); Josivan Bezerra do Nascimento (XXX.059.823-XX); Joyce Kelly de Fatima Bretas (XXX.858.656-XX); Joyce Regina Morgan (XXX.763.238-XX); Julia Vitoria Capusso (XXX.535.028-XX); Julia de Souza e Mello Araujo (XXX.840.551-XX); Juliana Barboza de Faria (XXX.416.146-XX); Juliana Bocianoski Felippe (XXX.595.579-XX); Juliana Luisa Hoepfner (XXX.100.159-XX); Juliana Moises Dias Gomes (XXX.043.536-XX); Juliana Zan Rotili (XXX.418.121-XX); Juliane Coelho Silva (XXX.481.292-XX); Juliane Correa de Linhares (XXX.140.549-XX); Julianna Alencar Marreiro de Matos (XXX.548.442-XX); Julio Cesar Gomes de Carvalho Junior (XXX.666.757-XX); Julio Cesar Xavier Costa (XXX.780.033-XX); Julio Cezar Batista de Souza (XXX.963.765-XX); Jullye Carolyne Pinheiro Bezerra (XXX.570.713-XX); July de Almeida Mello (XXX.992.037-XX); Junior Cezar Ferreira (XXX.027.179-XX); Junior Inacio de Santana (XXX.762.461-XX); Juracy de Almeida Montel (XXX.257.542-XX); Kamaiaji de Souza Castor (XXX.889.257-XX); Kamila Umbelino Paiva Dantas (XXX.117.927-XX); Karina Anastacia Pinto da Costa (XXX.097.157-XX); Karina Leite Pereira (XXX.955.629-XX); Karina Pilchbiski Lima (XXX.370.319-XX); Karina de Lima Nogueira (XXX.583.813-XX); Karine Bender (XXX.865.989-XX); Karine Borges (XXX.498.878-XX); Karinna Fernandes Pinheiro de Souza de Paula (XXX.712.076-XX); Karolina Duarte Mateus Varela (XXX.245.184-XX); Katleen Machado Silva (XXX.490.171-XX); Katriel Pereira de Sousa (XXX.630.262-XX); Kauan Otavio Rodrigues da Silva (XXX.121.953-XX); Kayky Victor Vieira Arruda (XXX.206.871-XX); Kayque Silva de Oliveira (XXX.936.485-XX); Kelly Moreira Rodrigues (XXX.569.013-XX); Kelvin Marcelino de Souza (XXX.046.928-XX); Keslley Siqueira Delfim (XXX.033.997-XX); Kherolayne Cristhyan de Sousa Castro Pereira (XXX.211.991-XX); Kleber Augusto Costa Brandao (XXX.672.172-XX); Laercio Oliveira Francisco (XXX.032.177-XX); Lailson dos Santos Lopes (XXX.684.973-XX); Lais Serra Castro (XXX.467.993-XX); Laisa Emili Bezerra Lima (XXX.359.332-XX); Larissa Silva de Melo (XXX.362.107-XX); Larissa Silva dos Santos (XXX.413.127-XX); Larissa Vieira Ribeiro Braz (XXX.768.016-XX); Lauriany Maria Ferreira Araujo (XXX.145.794-XX); Lawrence Tahiad de Paula Alves (XXX.881.100-XX); Layon Pinzon de Carvalho (XXX.166.880-XX); Lays de Oliveira Baltazar (XXX.641.304-XX); Leandro Barcelos Amaral Zenun (XXX.668.818-XX); Leandro Schuab Carneiro (XXX.010.647-XX); Leandro Wellyngton Meneses Ribeiro (XXX.364.012-XX); Leiliane Ferreira da Silva Barros (XXX.822.521-XX); Leonardo Dias Coutinho (XXX.281.187-XX); Leonardo Emos da Luz Bispo (XXX.616.181-XX); Leonardo Oliveira Sales (XXX.324.368-XX); Leonardo Weiskopf (XXX.444.267-XX); Leonardo de Carvalho Bastos Bettega (XXX.802.367-XX); Leonardo de Carvalho Soares (XXX.957.317-XX); Leonildo Armenio Barlette Trenhago (XXX.931.500-XX); Leticia Aline dos Santos Justi (XXX.100.769-XX); Leticia Darc Brocardo (XXX.008.299-XX); Leticia George Garcia Peres (XXX.817.050-XX); Leticia Lara de Oliveira Leonel (XXX.818.306-XX); Leticia Viana Barbosa (XXX.291.726-XX); Leticia do Carmo Titoneli (XXX.070.786-XX); Letierry Levandoski (XXX.143.750-XX); Levi Assuelo Caetano da Silva (XXX.818.512-XX); Levi Matheus Nunes Donato (XXX.297.002-XX); Levi de Castro Queiroz (XXX.733.973-XX); Libio do Nascimento Galvao (XXX.761.512-XX); Lidia Ribeiro de Oliveira (XXX.129.795-XX); Ligia Pricilia Alves dos Santos (XXX.513.905-XX); Ligia Ribeiro Miranda (XXX.000.912-XX); Lincol Luz de Carvalho (XXX.666.183-XX); Lincoln Samuel de Oliveira Silva (XXX.828.026-XX); Lirimar Feliciano Subtil da Silva (XXX.732.897-XX); Livia Eugenia de Souza Andrade (XXX.449.973-XX); Livia Pozzato Cruz Meira da Silva (XXX.128.097-XX); Lohran Freitas Soares (XXX.770.697-XX); Lorenzo Tessele Burin (XXX.865.970-XX); Luan Ramilo de Freitas Lima (XXX.542.504-XX); Luan Vieira Cruz (XXX.636.723-XX); Luana Lima Lacerda (XXX.964.351-XX); Luana Paes Leme Mota (XXX.370.487-XX); Lucas Augusto Santos O de Almeida (XXX.130.532-XX); Lucas Costa Frota (XXX.660.093-XX); Lucas Daflon Scoralick (XXX.628.987-XX); Lucas Fernando Benedito (XXX.736.128-XX); Lucas Garcia Padilha (XXX.492.460-XX); Lucas Goncalves Olimpio (XXX.212.323-XX); Lucas Kaue Pereira Teodorio (XXX.471.622-XX); Lucas Lima de Castro (XXX.057.543-XX); Lucas Magalhaes Maciel (XXX.825.222-XX); Lucas Maia Milani (XXX.161.332-XX); Lucas Martins Mendes (XXX.523.401-XX); Lucas Mateus Macedo Beltrao (XXX.443.048-XX); Lucas Moreira da Silva (XXX.941.248-XX); Lucas Sabatoski (XXX.636.489-XX); Lucas Vinicius Alves da Silva (XXX.314.322-XX); Lucas Vinicius Lameira (XXX.857.892-XX); Lucas de Carvalho Alves (XXX.615.126-XX); Lucas dos Santos Caldas (XXX.480.755-XX); Lucas dos Santos Cerqueira (XXX.616.865-XX); Luccas Willian Bacarin (XXX.762.169-XX); Lucianne Moreira Costa de Sousa (XXX.378.498-XX); Luciano Dias dos Santos Junior (XXX.186.016-XX); Luciano de Jesus Lemos da Silva (XXX.614.413-XX); Lucieni Lopes Saraiva (XXX.760.670-XX); Luckas Eugenio de Sousa (XXX.375.106-XX); Ludiana Veleda Pereira (XXX.871.311-XX); Luis Carlos Oliveira de Oliveira (XXX.947.862-XX); Luise Ferraz Goncalves (XXX.048.750-XX); Luiz Angelo Faria (XXX.382.936-XX); Luiz Fernando Alves (XXX.671.509-XX); Luiz Fernando Guimaraes Buarque (XXX.981.065-XX); Luiz Matheus Reis de Souza (XXX.278.162-XX); Luiz Mauro Faria Machado Pereira (XXX.457.541-XX); Luiz Paulo Silva (XXX.375.967-XX); Luiz Valenga Junior (XXX.480.579-XX); Luiza Amelia Mouzinho de Castro Moura (XXX.720.513-XX); Luiza Chaves Silva (XXX.182.949-XX); Magno Jorge Pinto Sa (XXX.852.003-XX); Manoel Otalmir Costa Ribeiro Junior (XXX.371.832-XX); Marcal Massaferro de Andrade (XXX.377.880-XX); Marcelo Augusto da Silva Conceicao (XXX.990.422-XX); Marcelo Augusto de Melo (XXX.519.638-XX); Marcelo Miranda (XXX.736.406-XX); Marcelo de Oliveira Filho (XXX.438.668-XX); Marcelo de Oliveira Sousa (XXX.854.793-XX); Marcia Maria Alves Colombo (XXX.514.868-XX); Marcia Simone de Almeida Coelho (XXX.906.492-XX); Marcio Dias Gawlinski (XXX.692.060-XX); Marcius Vinicius Silvestre da Silva (XXX.561.647-XX); Marco Aurelio Lando Fagundes (XXX.962.031-XX); Marco Aurelio Marinho Amaral da Silva (XXX.417.541-XX); Marcos Andre Gomes Duarte da Silva (XXX.408.163-XX); Marcos Antonio Roman Varjao (XXX.703.309-XX); Marcos Antonio de Menezes Silva Junior (XXX.917.984-XX); Marcos Antonio de Souza (XXX.049.917-XX); Marcos Eduardo Gomes Morais (XXX.762.611-XX); Marcos Paulo Ribas (XXX.217.069-XX); Marcos Paulo de Jesus Meireles (XXX.832.553-XX); Marcos Pereira da Silva (XXX.256.001-XX); Marcos Ribeiro Campos (XXX.802.497-XX); Marcos Rodrigues Santos (XXX.958.195-XX); Marcos Santos dos Remedios (XXX.002.342-XX); Marcos Silva de Melo (XXX.824.422-XX); Marcos Soares Fetisch (XXX.450.112-XX); Marcos Venicius Santos Araujo Costa (XXX.164.483-XX); Marcos Vinicius Ferreira Gomes (XXX.868.632-XX); Marcos Vinicius da Silva (XXX.360.985-XX); Marcos Vinicius de Jesus Dias (XXX.626.732-XX); Marcus Antonio Sales de Menezes (XXX.498.582-XX); Marcus Vinicius Lima Vieira (XXX.774.052-XX); Maria Adriana da Cunha Franca (XXX.392.994-XX); Maria Gilmara Ferreira Damasceno (XXX.647.113-XX); Maria Luiza Meirinho Constancio (XXX.676.738-XX); Maria Madalena Ribeiro Malicscki (XXX.445.919-XX); Mariana Esteves Teixeira (XXX.120.748-XX); Mariana Nunes dos Santos Lopes (XXX.103.001-XX); Mariana da Silva Batista (XXX.512.097-XX); Mariana da Silva Pereira (XXX.106.002-XX); Mariellen Carnelose Lopes de Abreu (XXX.803.862-XX); Marina Morgana Gabriela da Silva Abreu (XXX.969.345-XX); Mario Nunes de Lima (XXX.088.701-XX); Mario Sergio Silva Barros (XXX.670.702-XX); Markus Nachtigall (XXX.126.530-XX); Marlon Conrado da Silva Salman (XXX.716.732-XX); Marysley Jeremias Braga (XXX.614.808-XX); Mateus Renno Nepomuceno Silva (XXX.062.698-XX); Mateus da Conceicao Nascimento (XXX.297.653-XX); Matheus Rodrigues Ribeiro (XXX.270.756-XX); Matheus Rodrigues de Almeida (XXX.534.432-XX); Matheus Schwarz Ferreira (XXX.447.019-XX); Matheus Silva de Souza (XXX.308.850-XX); Matheus Souza Santos (XXX.265.748-XX); Matheus Ungericht (XXX.869.759-XX); Matheus Vera Cabral (XXX.111.671-XX); Matheus de Almeida Lima (XXX.247.114-XX); Matheus de Oliveira Barbosa (XXX.978.531-XX); Matheus de Souza Laet (XXX.693.741-XX); Mauricio Adriano Camargo (XXX.443.278-XX); Mauricio Andrade Sirqueira Reis (XXX.581.928-XX); Mauricio Chidiack Oliveira (XXX.761.883-XX); Mauricio Santos Soares (XXX.706.990-XX); Mauricio Shinji Egoshi (XXX.280.678-XX); Mauro Sergio da Conceicao Palhano dos Santos (XXX.405.453-XX); Melania Conopka (XXX.048.619-XX); Melquesedeque da Silva Sodre Filho (XXX.006.562-XX); Meybson da Silva Pereira (XXX.476.765-XX); Michel Duarte (XXX.238.660-XX); Michel Frank Rocha de Amorim (XXX.158.512-XX); Michelle Cristine Nascimento (XXX.920.006-XX); Milena Fonseca de Santiago Roiz (XXX.433.973-XX); Milena Namie Ozima (XXX.040.101-XX); Milena dos Santos Pereira (XXX.319.475-XX); Miqueias de Lasales Paiva de Almeida (XXX.630.291-XX); Mirian Matos dos Santos (XXX.489.202-XX); Moises Hommerding (XXX.908.630-XX); Moises Pereira de Souza Junior (XXX.753.402-XX); Murilo Alves Barcellos (XXX.054.849-XX); Mylene Duarte Bastos (XXX.441.972-XX); Mylla Rodrigues Gameleira (XXX.082.743-XX); Nailla Christina Eufrasio de Paula Viotti (XXX.314.578-XX); Natalia Kikuchi Lara (XXX.060.498-XX); Natalia Sartori (XXX.512.626-XX); Natan Thalles Amado Rodrigues Rocha (XXX.054.106-XX); Nathan Tavares da Silva (XXX.521.347-XX); Nathara Gabriela da Silva Santos Ribeiro (XXX.770.271-XX); Nayane Fonseca Brito (XXX.419.262-XX); Nayra Lissa Castro da Silva Moraes (XXX.404.153-XX); Neila Mara Rodrigues Martins Nascimento (XXX.748.242-XX); Neldisson Ferreira Sousa (XXX.801.763-XX); Neusa de Araujo Rodrigues Neta (XXX.552.663-XX); Nicholas da Silva Santos (XXX.451.442-XX); Nilo Paula Neto (XXX.227.793-XX); Nilton Jesus de Campos (XXX.907.790-XX); Nivalda Santos Oliveira (XXX.464.785-XX); Oberdan Cavalcante da Cruz (XXX.626.993-XX); Odiney Junior Santos Nascimento (XXX.238.232-XX); Osmar Gomes Moreira Junior (XXX.756.722-XX); Paloma de Paula da Silva Figueiredo (XXX.242.347-XX); Pamela Alves Siel (XXX.461.551-XX); Patricia Elaine Moreira Gato (XXX.406.668-XX); Patricia Slomuszynski Prigol (XXX.039.349-XX); Patrick Brok Ritter Pereira (XXX.638.269-XX); Paula Cescon Portes (XXX.404.017-XX); Paulo Bruno Araujo (XXX.539.191-XX); Paulo Cesar Rosa Braga (XXX.795.080-XX); Paulo Fernando Mesquita Milhomem (XXX.105.011-XX); Paulo Junior Sousa de Souza (XXX.260.692-XX); Paulo Roberto Felipe (XXX.526.321-XX); Paulo Sena Ferreira Filho (XXX.566.912-XX); Paulo Sergio Ferreira Fernandes (XXX.902.111-XX); Paulo Victor Garcia de Freitas (XXX.932.971-XX); Pedro Alves Matoso Junior (XXX.972.492-XX); Pedro Arthur Berthier de Almeida Tedesco (XXX.253.120-XX); Pedro Henrique Leal Ramos (XXX.389.781-XX); Pedro Henrique Oliveira Saraiva (XXX.769.382-XX); Pedro Henrique do Nascimento Miranda (XXX.033.753-XX); Pedro Lupinetti Cunha (XXX.356.528-XX); Pedro Paulo Costa Maia (XXX.847.474-XX); Pedro Willyam Bomfim e Silva Calheiros (XXX.858.984-XX); Petherson Henrique Ferreira Cantanhede (XXX.938.143-XX); Philipe Marta Mourao (XXX.650.807-XX); Poliana Maia da Conceicao (XXX.375.691-XX); Poliana dos Santos Martins (XXX.875.962-XX); Potagoras Millas Santos de Oliveira (XXX.583.148-XX); Pricylla Davilla Freitas Macedo (XXX.885.813-XX); Rachel Karoline de Sousa (XXX.249.403-XX); Rafael Araujo da Silva Pereira (XXX.953.515-XX); Rafael Firmino Dutra (XXX.882.326-XX); Rafael da Silva Gusmao de Oliveira (XXX.279.405-XX); Rafael de Jesus Vieira (XXX.408.939-XX); Rafael de Oliveira (XXX.852.705-XX); Rafael dos Santos (XXX.185.469-XX); Rafaela de Sa Ildefonso (XXX.356.396-XX); Raimundo Claudio Bazilio de Sousa Filho (XXX.227.403-XX); Rammon Pereira Guedes (XXX.324.196-XX); Ramon do Nascimento Barboza (XXX.040.474-XX); Raphael Vinicius Mendes da Silva (XXX.932.266-XX); Raquel Barbosa Borges (XXX.871.971-XX); Rayana Venancio Vieira (XXX.801.322-XX); Rayane de Matos Hermano Lopes (XXX.829.087-XX); Rayanne Joia Barboza de Oliveira (XXX.225.857-XX); Rayssa Rodrigues dos Santos (XXX.178.437-XX); Rebeca Silva Ribeiro (XXX.291.393-XX); Rebeca de Freitas Souza Silva (XXX.463.807-XX); Renan Antonio Zanuto Hernandes (XXX.978.108-XX); Renan da Silva Sousa (XXX.152.842-XX); Renata Fernandes Barros (XXX.024.851-XX); Renato Damo (XXX.269.930-XX); Renato Jose Cavalcanti Camara (XXX.108.194-XX); Rhayssa Germanna Silva Higino (XXX.975.524-XX); Ricardo Azevedo Oliveira (XXX.531.751-XX); Ricardo Fernandes Cairo (XXX.208.281-XX); Ricardo Ferreira Pineiro (XXX.773.065-XX); Ricardo Igor Gomes Carneiro (XXX.301.891-XX); Ricardo Ramos de Souza (XXX.476.218-XX); Ricardo Sari (XXX.593.090-XX); Rivelania Jorge de Menezes (XXX.199.763-XX); Robert Rodrigues Siqueira (XXX.231.371-XX); Roberto Gervasio dos Santos de Macedo (XXX.615.280-XX); Roberto Vinicius de Morais Alcantara (XXX.575.611-XX); Robson Roque de Oliveira (XXX.444.931-XX); Rodrigo Chaves Curi (XXX.644.320-XX); Rodrigo Kempf da Silva (XXX.990.400-XX); Rodrigo Tavares da Silva (XXX.915.192-XX); Rodrigo da Costa Lemes (XXX.950.030-XX); Rodrigo de Jesus Bezerra Leitao (XXX.668.953-XX); Roger Noronha Souza (XXX.495.042-XX); Romulo da Silva Machado (XXX.136.702-XX); Romulo de Leiros Araujo (XXX.375.344-XX); Ronaldo Lima da Silva (XXX.117.971-XX); Rosa do Espirito Santo (XXX.999.827-XX); Rosangelo de Andrade Ferreira (XXX.559.415-XX); Roseane dos Santos Ribeiro (XXX.570.025-XX); Ruan Felipe Pereira Soares (XXX.713.621-XX); Ruan Luiz Lima de Oliveira (XXX.410.623-XX); Ruan Villela Thomaz (XXX.987.137-XX); Rute Nascimento Vinhorth (XXX.872.792-XX); Salomao Roberto Soares dos Santos Turcato (XXX.844.398-XX); Samile Lais Kahl Mueller (XXX.163.090-XX); Samuel Cangussu Coui (XXX.681.426-XX); Samuel Julio Santos Sedano (XXX.979.367-XX); Samuel Lima Meireles (XXX.499.532-XX); Samyla Sena Carvalho (XXX.371.691-XX); Sandra Mara Silveira da Silva (XXX.910.980-XX); Savani Mirelly Oliveira de Araujo Dias (XXX.503.804-XX); Sergio Luis Sant Ana Junior (XXX.877.069-XX); Sergio dos Santos Sousa (XXX.070.893-XX); Sharles Gomes Sousa (XXX.031.975-XX); Sidnei Raimundo Souza Braganca (XXX.358.862-XX); Silene dos Santos Brandao (XXX.511.205-XX); Silvio Sanches Vieira da Costa (XXX.467.122-XX); Simone Martins Clemente (XXX.810.256-XX); Stefania Duarte Batista (XXX.455.269-XX); Stella Meira dos Santos (XXX.555.009-XX); Suelem Conceicao Lima Lopes (XXX.150.322-XX); Suelen Souza Oliveira Bonfim (XXX.700.148-XX); Suelton Soares Santiago (XXX.914.084-XX); Tairine de Araujo Sousa (XXX.525.953-XX); Tais Silva de Almeida (XXX.487.090-XX); Tamires Guimaraes Barros Chagas (XXX.751.248-XX); Tarcisio Ribeiro dos Santos (XXX.779.005-XX); Teobaldo Ferreira de Menezes Neto (XXX.985.235-XX); Tereza Hiromi Yasunaga de Franca (XXX.295.992-XX); Terezinha Aparecida Pimenta (XXX.295.028-XX); Thais Silva Rodrigues (XXX.992.843-XX); Thaisa Maria Galvao de Aragao Nascimento (XXX.133.283-XX); Thamires Gomes Silva (XXX.900.942-XX); Thassis Pena de Oliveira (XXX.405.872-XX); Thaynara Andrade Aguiar (XXX.512.394-XX); Thiago Alef Ribeiro Bufulin (XXX.395.301-XX); Thiago Araujo Vieira (XXX.946.492-XX); Thiago Francisco Ferreira de Souza (XXX.224.054-XX); Thiago Henrique Lopes Ribeiro (XXX.435.276-XX); Thiago Henrique Oliveira Santiago (XXX.579.651-XX); Thiago Marques Lessa (XXX.366.987-XX); Thiago de Oliveira de Jesus (XXX.754.089-XX); Thomaz Antonelli Holanda Castro (XXX.729.323-XX); Tiago Aguila Correa (XXX.472.639-XX); Tiago Americo da Silva (XXX.850.273-XX); Tiago Melo de Oliveira (XXX.841.827-XX); Tiago Nunes Lima (XXX.823.107-XX); Timoteo Jose de Oliveira (XXX.691.102-XX); Tulio Barros Ornelas (XXX.835.681-XX); Ualisson Marins Mesquita (XXX.122.621-XX); Uender Mazini Kurashima (XXX.293.862-XX); Valdeci Vieira de Sa Filho (XXX.246.233-XX); Valdeci de Carvalho Junior (XXX.710.308-XX); Valdemar Ferraro Neto (XXX.832.768-XX); Valdenice Regina da Silva Oliveira (XXX.941.058-XX); Valdir dos Santos Colares (XXX.735.722-XX); Valeska Fialho Bandeira David (XXX.066.201-XX); Valquiria Malinowski (XXX.482.220-XX); Valter Cavalcante Lourenco (XXX.090.978-XX); Vanessa Lopes da Conceicao (XXX.885.272-XX); Veronica Veras de Oliveira (XXX.393.724-XX); Victor Assis Gomes (XXX.198.685-XX); Victor Benjamin Vieira Ramos Goncalves (XXX.106.084-XX); Victor Borges da Silva (XXX.766.786-XX); Victor Fernando Alves Carvalho (XXX.328.865-XX); Victor Matheus de Abreu Souza (XXX.231.346-XX); Victoria Baldow de Souza (XXX.627.968-XX); Vinicius Duarte Miguel (XXX.393.308-XX); Vinicius Eduardo de Oliveira Bressan (XXX.633.209-XX); Vinicius Gomes Pereira (XXX.118.486-XX); Vinicius Macedo Pereira (XXX.304.080-XX); Vinicius Oliveira Lima (XXX.512.361-XX); Vinnicius de Sousa Custodio (XXX.186.682-XX); Vinny Castro Carvalho (XXX.121.600-XX); Vitoria Ferreira Nunes (XXX.287.251-XX); Vittorio da Silva Britto (XXX.971.500-XX); Wagner Aquino de Brito (XXX.727.102-XX); Waldir Gabriel Reineher (XXX.849.919-XX); Walisson Barbosa Rodrigues (XXX.433.003-XX); Walter Geraldo Nascimento Correia de Amorim Filho (XXX.918.924-XX); Wanderlli da Paixao Santos (XXX.122.085-XX); Wanderson Rezende Nascimento (XXX.916.481-XX); Wasly Silva Paumgartten (XXX.655.992-XX); Wavison Matheus Pires Sobrinho (XXX.179.314-XX); Welison Lino Alves de Barros (XXX.059.386-XX); Wesley Borges Ferreira (XXX.528.399-XX); Wesley Felipe Ferreira dos Santos (XXX.705.963-XX); Wesley Oliveira Lima (XXX.070.858-XX); Weslley Ocampos Macedo Ferreira (XXX.327.031-XX); Weslley Ribamar dos Santos Gouveia (XXX.023.613-XX); Weslley da Silva Mendes (XXX.870.763-XX); Wilken Berken Pereira da Silva (XXX.996.465-XX); William Moreira do Nascimento (XXX.894.672-XX); William Reis de Lira (XXX.543.672-XX); Wilson Carlos de Sousa Nunes (XXX.665.783-XX); Yara dos Santos Rodrigues Santana (XXX.757.777-XX); Yasmin Ferreira de Brito (XXX.364.358-XX); Yohann Christophe Gouvea Siqueira (XXX.740.532-XX); Yure Carvalho Pereira (XXX.530.192-XX); Zelomar Vargas Freitas (XXX.286.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S/A; Banco do Brasil S/A; Comando da Aeronáutica; Instituto Nacional do Seguro Social; Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.